Tribunal: TJSP
Processo: 1039087-37.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória de perdas e danos decorrente de vício de qualidade. Compromisso de compra e venda de unidade imobiliária e vaga de garagem, entregue com metragem a menor. Sentença que declarou a decadência do direito pleiteado. Inadequação. Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória de perdas e danos decorrente de vício de qualidade. Compromisso de compra e venda de unidade imobiliária e vaga de garagem, entregue com metragem a menor. Sentença que declarou a decadência do direito pleiteado. Inadequação. Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição decenal previsto no art. 205 do CC. Inaplicabilidade do prazo decadencial de 90 dias do art. 26, II, do CDC ou anual do art. 501, § 1o, do CC. Ação indenizatória que não se confunde com pretensão redibitória de desfazimento do negócio ou abatimento do preço. Prejudicial de mérito afastada. Precedente do A. STJ. Impossibilidade de julgamento antecipado da lide. Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Necessidade de produção da prova pericial para apurar a metragem da vaga e, se o caso, o valor indenizatório diante da impossibilidade de concessão da tutela específica. Exegese do art. 499, do CPC. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426476
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039087-37.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes
TESLEI BRUNO DOS SANTOS PEDROZA (JUSTIÇA GRATUITA) e CAROLINE DE
JESUS DOS SANTOS PEDROZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PARQUE RIO
NIEVA INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039087-37.2018.8.26.0576 -Voto no 03025C
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 1039087-37.2018.8.26.0576
Comarca: 4a Vara Cível do Foro de São José do Rio Preto
Magistrado prolator: Dr. Paulo Sérgio Romero Vicente Rodrigues
Apelante: Teslei Bruno dos Santos Pedroza e Caroline de Jesus dos
Santos Pedroza
Apelado: Parque Rio Nieva Incorporações SPE Ltda
Voto no 03025C
APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória de perdas e danos
decorrente de vício de qualidade. Compromisso de compra e
venda de unidade imobiliária e vaga de garagem, entregue com
metragem a menor. Sentença que declarou a decadência do
direito pleiteado. Inadequação. Quando a pretensão do
consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser
ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não
há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente
condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição decenal previsto
no art. 205 do CC. Inaplicabilidade do prazo decadencial de 90
dias do art. 26, II, do CDC ou anual do art. 501, § 1o, do CC.
Ação indenizatória que não se confunde com pretensão
redibitória de desfazimento do negócio ou abatimento do
preço. Prejudicial de mérito afastada. Precedente do A. STJ.
Impossibilidade
de
julgamento
antecipado
da
lide.
Observância dos princípios do contraditório e da ampla
defesa. Necessidade de produção da prova pericial para apurar
a metragem da vaga e, se o caso, o valor indenizatório diante
da impossibilidade de concessão da tutela específica. Exegese
do art. 499, do CPC. Sentença anulada. RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta por Teslei Bruno dos Santos
Pedroza e Caroline de Jesus dos Santos Pedroza em face de
Parque Rio Nieva Incorporações SPE Ltda, nos autos da “ação
indenizatória c/c ação decorrente de vício de qualidade por
inadequação de produto”, em trâmite perante a 4a Vara Cível do Foro
de São José do Rio Preto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039087-37.2018.8.26.0576 -Voto no 03025C
3
Em primeiro grau, o magistrado a quo, com fulcro no art. 487,
inciso II, do CPC, DECLAROU a decadência do direito da parte autora
em relação ao pedido formulado na inicial, de condenação da ré a
indenizá-la por danos materiais decorrentes da entrega da vaga de
garangem com área a menor, no montante estimado de R$ 3.658,27
(três mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos).
Irresignada, apela a parte autora (fls. 307/318) sustentando que
o caso em questão se trata de inadimplemento contratual, vez que,
nas tratativas do negócio jurídico, fora ofertado imóvel guarnecido por
uma vaga de garagem a qual ostentaria doze metros quadrados.
Aduz que não se aplica a decadência de um ano prevista no art.
501, do Código Civil, posto que não se pode confundir pleito
redibitório com seu consequente reflexo indenizatório. Assevera que o
caso é regido pela prescrição decenal prevista no art. 205, do Código
Civil.
Deste modo, requer seja o presente recurso conhecido e
provido, remetendo-se os autos ao juízo a quo, para nova decisão ou,
sendo considerada a maturidade dessa causa, que seja proferida
decisão por esse Egrégio Tribunal, a fim de acolher os pedidos
iniciais.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado às fls.
321/334.
É o relatório.
Recebo a apelação em seus regulares efeitos, nos termos do
artigo 1.012 do CPC/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039087-37.2018.8.26.0576 -Voto no 03025C
4
DA OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL (fls. 382)
Ab initio, anoto ser de meu conhecimento que a parte
manifestou prévia oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução TJSP no 772/2017.
Ocorre que, em decorrência do estado de calamidade pública
decretado em razão da Pandemia do Coronavírus (Covid-19), entendo
que o direito da parte de apresentar sustentação oral deve ser agora
relativizado.
Primeiro que, para o julgamento do recurso, as razões de fato e
de direito a serem consideradas são aquelas que constam
expressamente elencadas na peça recursal e nas suas contrarrazões,
de modo que a sustentação oral em nada poderia alterar, de forma
autônoma, a solução a ser dada ao caso concreto.
Como cediço, o princípio pas de nullité sans grief alberga a
ideia de que, sem prejuízo, não há nulidade. Ora, se a sustentação
oral, por si só, não tem o condão de alterar o julgado, pautado
exclusivamente nas razões recursais, não há que se cogitar em
posterior nulidade do julgamento virtual.
Segundo que a quarentena se perpetua por tempo
indeterminado, o que resultaria na demora indevida da entrega da
prestação jurisdicional. Enquanto a ausência de sustentação oral não
demonstra efetivo prejuízo, totalmente diferente é a demora na
entrega da prestação jurisdicional.
Ressalte-se que a anterior oposição ao julgamento virtual,
datada de 17/05/2019, quando inexistia qualquer calamidade pública e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039087-37.2018.8.26.0576 -Voto no 03025C
5
suspensão total dos atendimentos presenciais, não deve ser agora
tida como válida e eficaz, pois não encontra mais seu substrato na
Resolução TJSP no 772/2017, editada para vigorar durante estado de
normalidade do Judiciário.
Portanto, qualquer inconformismo com o julgado a ser proferido,
deve ser apontado por meio dos recursos inerentes ao processo civil,
ficando desde já rechaçada qualquer tese de nulidade do julgamento
virtual, o qual vem ocorrendo em período de quarentena, reitere-se,
em primazia aos princípios basilares da celeridade processual e
razoável duração do processo, os quais se sobressaem quando
comparado ao direito de sustentação oral.
DO RECURSO DE APELAÇÃO
Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alega que
adquiriu da ré uma unidade imobiliária com uma vaga de garagem,
tendo constatado que as medidas do espaço não correspondem ao
que restou ajustado entre eles na celebração do negócio jurídico.
O juízo de origem, entretanto, declarou a decadência do pedido
(fls. 300/305). Contudo, em que pese o seu posicionamento, o recurso
merece guarida.
Isso porque, em ações de responsabilidade civil fundada no
inadimplemento contratual, de caráter indenizatório, na ausência de
prazo específico no CDC, aplica-se o prazo prescricional de dez anos
previsto no artigo 205 do Código Civil, conforme entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039087-37.2018.8.26.0576 -Voto no 03025C
6
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. DEFEITOS APARENTES DA OBRA.
METRAGEM A MENOR. PRAZO DECADENCIAL.
INAPLICABILIDADE.
PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA.
SUJEIÇÃO
À
PRESCRIÇÃO.
PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL.
1. O propósito recursal é o afastamento da prejudicial
de decadência em relação à pretensão de indenização
por vícios de qualidade e quantidade no imóvel
adquirido pelos consumidores.
2. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor
reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação
no imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva
entrega do bem (art. 26, II e § 1o, do CDC).
3. No referido prazo decadencial, pode o consumidor
exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do
CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a
restituição imediata da quantia paga ou o abatimento
proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro direito
potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante
as denominadas ações constitutivas, positivas ou
negativas.
4. Quando, porém, a pretensão do consumidor é
de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido
pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não
há incidência de prazo decadencial. A ação,
tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de
prescrição.
5. À falta de prazo específico no CDC que regule a
pretensão de indenização por inadimplemento
contratual, deve incidir o prazo geral decenal
previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao
prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ,
aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916
("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do
construtor, indenização por defeitos na obra"). 6.
Recurso especial conhecido e provido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039087-37.2018.8.26.0576 -Voto no 03025C
7
(REsp 1717160/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe
26/03/2018) (grifos nossos).
Neste contexto, vislumbra-se que o prazo decenal é o que deve
ser aplicado ao caso em tela, em especial porque, conforme observa-
se na inicial, a requerente não pretende a troca da vaga,
complementação da área ou o abatimento proporcional ao preço, mas
ser indenizada por perdas e danos.
Além disso, é possível reconhecer a impossibilidade jurídica de
troca das vagas de garagem, em especial porque cada vaga está
vinculada no registro de imóveis aos seus respectivos apartamentos
e, portanto, envolve direito de terceiros.
E, como cediço, caso se verifique a impossibilidade da
obrigação de fazer, esta deve ser convertida automaticamente em
perdas e danos, ou seja, a demanda possui nítida natureza
indenizatória, conforme dicção expressa do Código de Processo Civil:
Art. 499. A obrigação somente será convertida em
perdas e danos se o autor o requerer ou se
impossível a tutela específica ou a obtenção de
tutela pelo resultado prático equivalente.
Deste modo, a declaração da decadência operada sobre o
direito da autora não solveu a questão com maestria, em especial
porque deixou de aplicar o prazo prescricional que rege as lides desta
natureza. No mesmo sentido, é a orientação jurisprudencial desta
Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039087-37.2018.8.26.0576 -Voto no 03025C
8
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Compra e
venda
Vaga de garagem entregue pela
construtora com metragem inferior à prevista
no contrato
Pretensão indenizatória sujeita
ao prazo prescricional de dez anos, previsto
no art. 205 do Código Civil Inaplicabilidade
do prazo decadencial do art. 26, II, do Código
de Defesa do Consumidor
Precedentes
jurisprudenciais Decisão mantida - Recurso
desprovido. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2153333-74.2019.8.26.0000;
Relator
(a): José
Roberto
Furquim Cabella; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 7a Vara Cível;
Data do Julgamento: 22/08/2019; Data de Registro:
22/08/2019)
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS

Pretensão indenizatória relativa à vaga de
garagem que foi entregue com área menor do
que a prometida Sentença que julgou extinto
o feito, em razão da decadência do direito do
autor, reconhecida com fulcro no artigo 501 do
Código Civil
Insurgência da autora

Acolhimento - Pretensão indenizatória que se
sujeita ao prazo prescricional decenal

Pretensão
condenatória

Incidência
do
disposto no art. 205, do CC
Decadência
afastada
Causa que está madura para
julgamento Controvérsia relativa à metragem
à menor, alegada pela autora
Controvérsia
quanto à inclusão na metragem da área
permeável
Memorial do imóvel que previa
que a garagem teria piso cimentado e/ou
permeável com grama
Trecho coberto de
grama que deve ser considerado, e que não
traz prejuízo à utilização da garagem

Improcedência
da
pretensão
inicial

Alteração dos fundamentos da sentença -
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1042170-61.2018.8.26.0576; Relator (a): Marcus Vinicius
Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara Cível;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039087-37.2018.8.26.0576 -Voto no 03025C
9
Data do Julgamento: 22/08/2019; Data de Registro:
22/08/2019)
APELAÇÃO CÍVEL. Demanda indenizatória.
Sentença de improcedência do pedido pelo
reconhecimento do prazo decadencial do art.
26, II, do Código de Defesa do Consumidor.
Insurgência do então autor, pretendendo a
aplicação do prazo decenal. Acolhimento.
Metragem a menor de vaga de garagem.
Pretensão, em verdade, de perdas e danos
decorrentes de inadimplemento contratual.
Aplicação, neste caso, do prazo prescricional
decenal do art. 205 do Código Civil conforme
recente posicionamento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça e desta Câmara. Retorno à
origem para instrução probatória. Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1027396-26.2018.8.26.0576; Relator (a): José Joaquim dos
Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro
de São José do Rio Preto - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/06/2019; Data de Registro: 19/06/2019)
Ademais, em que pese a menção do veredicto acerca da
aplicabilidade do art. 500 e 501, do Código Civil, a meu ver, os
referidos dispositivos legais não devem ser adotados ao caso em tela,
sobretudo porque não se está tratando de ação estimatória para
abatimento proporcional ao preço ou complementação da área,
ocasião em que realmente se aplicam tais previsões:
“Art. 500. Se, na venda de um imóvel, se
estipular o preço por medida de extensão, ou
se determinar a respectiva área, e esta não
corresponder, em qualquer dos casos, às
dimensões dadas, o comprador terá o direito
de exigir o complemento da área, e, não sendo
isso possível, o de reclamar a resolução do
contrato
ou
abatimento
proporcional
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039087-37.2018.8.26.0576 -Voto no 03025C
10
preço.”
Aliás, em recentíssima decisão do mesmo A. Superior Tribunal
de Justiça, sob relatoria da Exma. Ministra Nancy Andrighi, a 3a
Turma, entendeu que, quanto a danos advindos de imóvel entregue
com área a menor, o consumidor pode reclamá-los no prazo
prescricional de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil.
Acerca do assunto, colacionou que “é incomum que um
consumidor, ao receber a posse da unidade de apartamento, realize
medições para verificar a área real do imóvel”. E arrematou, “o vício é
considerado oculto quando, simultaneamente, não puder ser
verificado no mero exame do produto ou serviço e não estiver
impedindo o seu uso e consumo”. Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DIREITO DO
CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E
DANOS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE
FAZER.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015.
INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. METRAGEM A MENOR.
VÍCIO
APARENTE.
PRETENSÃO
INDENIZATÓRIO. PRAZO DECENAL.
1. Ação de reparação de perdas e danos
cumulada com obrigação de fazer, em virtude
da entrega de imóvel, objeto de contrato de
compra e venda entre as partes, em metragem
menor do que a contratada.
2. Ação ajuizada em 03/02/2017. Recurso
especial concluso ao gabinete em 15/03/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039087-37.2018.8.26.0576 -Voto no 03025C
11
Julgamento: CPC/2015.
(...)
6. A entrega de bem imóvel em metragem
diversa
da
contratada
não
pode
ser
considerada vício oculto, mas sim aparente,
dada a possibilidade de ser verificada com a
mera medição das dimensões do imóvel - o
que, por precaução, o adquirente, inclusive,
deve providenciar tão logo receba a unidade
imobiliária.
7. É de 90 (noventa) dias o prazo para o
consumidor reclamar por vícios aparentes ou
de
fácil
constatação
no
imóvel
por
si
adquirido, contado a partir da efetiva entrega
do bem (art. 26, II e § 1o, do CDC).
8. O prazo decadencial previsto no art. 26 do
CDC relaciona-se ao período de que dispõe o
consumidor para exigir em juízo alguma das
alternativas que lhe são conferidas pelos arts.
18, § 1o, e 20, caput, do mesmo diploma legal
(a saber, a substituição do produto, a
restituição da quantia paga, o abatimento
proporcional do preço e a reexecução do
serviço), não se confundindo com o prazo
prescricional a que se sujeita o consumidor
para pleitear indenização decorrente da má-
execução do contrato.
9. Quando a pretensão do consumidor é de
natureza
indenizatória
(isto
é,
de
ser
ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios
do imóvel) não há incidência de prazo
decadencial.
A
ação,
tipicamente
condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição.
10. À falta de prazo específico no CDC que
regule
a
pretensão
de
indenização
por
inadimplemento contratual, deve incidir o
prazo geral decenal previsto no art. 205 do
CC/02.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039087-37.2018.8.26.0576 -Voto no 03025C
12
11. Recurso especial parcialmente conhecido
e, nessa extensão, parcialmente provido.
(REsp
1819058/SP,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
03/12/2019, DJe 05/12/2019)
Consequentemente, a r. sentença deve ser anulada, com o
retorno dos autos ao Juízo de origem para a reabertura da fase
instrutória, a fim de apurar o quanto alegado pela autora, mediante
realização de perícia técnica, imprescindível para se averiguar a
diferença de metragem entre o que foi contratado e o que foi entregue,
bem como o valor de mercado da área faltante, para fins
indenizatórios.
Postas tais premissas, por meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso de apelação para afastar a decadência do pedido da parte
autora, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos ao
juízo de origem para instrução probatória mediante perícia técnica, a
fim de averiguar se a vaga de garagem desatende à metragem
acordada em contrato.
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer, dou
por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase
recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas e
solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS 18.205/SP,
Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator